Tribunal: TJBA
Processo: 0009499-64.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0009499-64.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DURVAL RIBEIRO DE QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. VÍCIO APONTADO PELO APELADO. INÉRCIA DO APELANTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Exegese do art. 918, inciso II do cpc.

O feito foi entregue ao Curador de Ausentes em 20.07.2011, iniciando-se o prazo para Embargos em 21.07.2011. Observando-se que a Curadoria tem o benefício do prazo em dobro, o termo ad quem seria em 20.08.2011 para apresentação da defesa. Ocorre que os Embargos à Execução foram protocolados em 29.08.2011, sendo, portanto, intempestivos. Assim, além do reconhecimento da intempestividade, o magistrado de piso acolheu a inépcia da inicial por ausência do valor da causa. Intimado para se manifestar, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo, o que culminou no indeferimento da inicial e intempestividade dos Embargos.

Dessa forma, acertada a sentença recorrida, devendo ser mantida.

SENTENÇA MANTIDA.

APELO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0009499-64.2011.8.05.0274
,
de

Vitória da Conquista/Ba, sendo apelantes
DURVAL RIBEIRO DE QUEIROZ E VALDIR DA SILVA AZEREDO

e apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo a sentença nos demais termos
.